Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-25.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS OBJETIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a absolveu do crime de associação criminosa (CP, art. 288, caput), com fundamento no art. 386, II, do CPP, e a condenou pelo crime de extorsão qualificada (CP, art. 158, §§ 1o e 3o).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para fundamentar a condenação da apelante pelo crime de extorsão qualificada, especialmente quanto à autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de extorsão, qualificado pela grave ameaça e pela restrição da liberdade da vítima, foi corretamente reconhecido, dada a atuação conjunta e coordenada dos agentes, com uso de faca, arma de choque e vigilância contínua, inclusive com deslocamento da vítima sob coação para diversas operações financeiras.
4. O depoimento dos policiais civis, embora parcialmente indireto, encontra amparo em elementos objetivos, como imagens de segurança, comprovantes de transações financeiras e documentos que vinculam a apelante ao local do crime (contrato de locação do imóvel).
5. A confissão da própria apelante em juízo, ao admitir sua participação nos fatos e a realização de compras com os cartões da vítima, reforça o juízo de certeza sobre sua responsabilidade penal, inclusive quanto à sua atuação em comunhão de esforços com os demais agentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 158, §§ 1o e 3o; CPP, art. 386, II e VII; CP, arts. 44 e 77; CP, art. 33, § 2o, alínea “b”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1844594, 07326654720238070003, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 11/4/2024, pub. 19/4/2024.